Tribunal: TJDFT
Processo: 0719337-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. NÃO RECOLHIMENTO DE ISS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. INCIDÊNCIA. IMPOSTO. MULTA.
1. O ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) também denominado de ISS (Imposto Sobre Serviços), está disciplinado na Lei Complementar 116/2003.
2. Há incidência de ISS em relação à prestação de serviços decorrentes de locação, pois está abarcado no item 3 do rol da LC 116/2003.
3. Em virtude de não haver emissão de notas fiscais dos serviços prestados, mostra-se pertinente a fixação da multa em 100% (cem por cento) sobre a importância não recolhida, conforme previsto no art. 137, X, c/c o art. 144, V, a, do Decreto 25.508/2005.
4. Recurso não provido.